Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FINGOLIMODE. NEGATIVA DE CUSTEIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. REVISÃO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os planos de saúde não contemplam, por regra, assistência farmacêutica, não estando incluída em Lei nem em seus contratos a obrigação de fornecimento indiscriminado de medicamentos para uso domiciliar.
2. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol taxativo da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se for demonstrado: a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato (Acórdão 1257040, 07118034320198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020).
3. As astreintes, multa diária imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial, configuram obrigação cuja função consiste em vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, conforme o artigo 537, caput, e seus respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.